Tribunal: TJDFT
Processo: 0727544-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DA MEDIDA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR (ARTIGO 312 DO CPP). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado como incurso nas penas do art. 180, caput, do Código Penal.
2. Demonstrado que o paciente, conquanto beneficiado com a monitoração eletrônica em sede de audiência de custódia, descumpriu a medida reiteradamente, violando por diversas vezes a zona de inclusão, além de ter deixado o equipamento totalmente sem bateria por várias vezes, não há qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva.
3. Condições pessoais favoráveis não constituem óbice à prisão preventiva se presentes os pressupostos para a sua decretação.
4. Ordem denegada.